Tribunal: TJMT
Processo: 1000555-35.2020.8.11.0028
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000555-35.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ADEMILSON SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA - CPF: 074.840.871-14 (APELANTE), ICARO VIONE DE PAULO - CPF: 048.567.101-84 (ADVOGADO), DANIELE BEATRIZ DA SILVA - CPF: 053.837.841-79 (VÍTIMA), JANETH FERREIRA DA SILVA - CPF: 074.629.861-75 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUFIÊNCIA DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro contra mulher grávida, buscando o reconhecimento de nulidades processuais por vício no reconhecimento fotográfico, cerceamento de defesa e, subsidiariamente, a absolvição ou a redução da pena imposta.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, sem observância do art. 226 do CPP, acarreta nulidade; (ii) saber se a não oitiva de testemunha arrolada, cuja inquirição foi dispensada com anuência da defesa, configura cerceamento de defesa; (iii) saber se a condenação está amparada por provas válidas e se a dosimetria da pena observa os critérios legais.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento fotográfico não configura nulidade quando a vítima já conhecia o acusado antes dos fatos, sendo inaplicável o procedimento do art. 226 do CPP, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.258 do STJ.

4. Inexistente o cerceamento de defesa, uma vez que a oitiva da única testemunha arrolada foi dispensada em audiência com a anuência expressa da defesa técnica, sendo inadmissível a alegação de nulidade por quem expressamente concordou com a desistência.

5. A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas pelo relato coerente e reiterado da vítima, pelo relatório do local do crime e pelas provas técnicas, especialmente exame de DNA que confirmou a presença do material genético do réu no corpo da vítima.

6. A majoração da pena-base, acima do mínimo legal, foi fundamentada, de forma escorreita, na valoração da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, bem como na existência de duas agravantes (reincidência e gravidez da vítima), com aplicação proporcional de frações, resultando na pena definitiva de 10 anos de reclusão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação criminal desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válido o reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP, quando a vítima já conhece previamente o acusado.

2. Não configura cerceamento de defesa a desistência da oitiva de testemunha com a concordância expressa da defesa técnica.

3. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por prova pericial, é suficiente para fundamentar a condenação por estupro.

4. É legítima a majoração da pena-base do crime de estupro acima do mínimo legal quando fundada em elementos do caso concreto, como violência excessiva, invasão domiciliar e consequências psíquicas graves da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 213, caput; 59; 61, incs. I e II, “h”; CPP, arts. 226, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Especial n. 1.987.628 (Tema Repetitivo n. 1.258), AgRg no HC n. 773506 SP 2022/0305044-9, AgRg no HC n. 648.938/SP, AgRg no REsp n. 2.196.520/RS, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.082.958/PE; TJMT, AP n. 1009837-04.2022.8.11.0004, AP n. 0000723-86.2007.8.11.0100, AP n. 0002157-53.2020.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 14/11/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000555-35.2020.8.11.0028

APELANTE: ADEMILSON SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ADEMILSON SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos da respectiva ação penal, que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de estupro, agravado pela reincidência e pelo estado de gravidez da vítima, nos termos do art. 213,
caput
, c/c art. 61, incisos I e II, alínea “h”, ambos do CP
(ID. 305502001).

O apelante suscita a nulidade
do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial
, sob o argumento de que não foi observado o rito previsto no art. 226 do CPP
, bem como a nulidade por cerceamento de defesa, ao fundamento de que não foram ouvidas as testemunhas que “
(...) teriam visto a vítima desnuda, em estado de desespero, e a acolheram em suas residências (...)
”.

Já no mérito, alega a ausência de provas suficientes para a condenação, bem como a ocorrência de erro na dosimetria da pena.

Requer o provimento do recurso nos seguintes termos:

“(...) Diante de todo o exposto, requer a Defesa:

1. O acolhimento das preliminares para reconhecer a nulidade do reconhecimento fotográfico e da ausência de oitiva das testemunhas essenciais, com a consequente anulação da sentença e reabertura da instrução processual;

2. Subsidiariamente, caso não sejam reconhecidas as nulidades, a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, diante da insuficiência probatória;

3. Ainda subsidiariamente, em não sendo acolhidos os pedidos anteriores, a reforma da sentença para revisão da dosimetria, fixando-se a pena-base no mínimo legal e estabelecendo regime inicial menos gravoso;

4. Que sejam expressamente enfrentados todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais aqui mencionados, notadamente os arts. 5o, incisos II, LIV, LV, LVII e LVI, e 93, IX, da CF; arts. 155, 212, 213, 226, 386, VII, do CPP; e arts. 59, 68 e 33 do CP, para fins de pré-questionamento e viabilização de recurso especial e extraordinário.”
(ID. 309557385).

Nas contrarrazões,
2a Promotoria de Justiça Criminal DA Comarca de POCONÉ
pugna pela manutenção da sentença condenatória (ID. 312020355).

No mesmo sentido do órgão ministerial de origem, a 14a
Procuradoria de Justiça
exarou parecer pelo desprovimento do recurso (ID. 316368385).

É o Relatório.

V O T O
(PRELIMINAR DE NULIDADE

do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelante suscita a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, sob o argumento de que não foi observado o rito previsto no art. 226 do CPP.

Sobre o reconhecimento de pessoas, o art. 226 do CPP dispõe que:

“Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida; II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la; III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela; IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Discute-se, há muito, a imprescindibilidade da observância do procedimento expressamente previsto no referido dispositivo legal para a realização do reconhecimento de pessoas, questionando-se se tais diligências configuram mera recomendação ou constituem verdadeira obrigação legal.

Recentemente, a Terceira Seção do c. STJ, ao julgar o Recurso Especial n. 1.987.628 (Tema Repetitivo n. 1.258), consolidou o entendimento de que o reconhecimento de pessoas, para ser considerado válido, deve observar estritamente o rito previsto no art. 226 do CPP.

Na ocasião, foram fixadas as seguintes teses acerca do reconhecimento pessoal:

"1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia; 2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições; 3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP; 4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos; 6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente".

No ponto, destaca-se a tese 6, segundo a qual é dispensável o procedimento formal de reconhecimento quando não se cuida da identificação de indivíduo desconhecido a partir da memória visual de características físicas observadas no momento do crime, mas, sim, de simples identificação de pessoa já previamente conhecida pelo depoente.

Assim, à luz da jurisprudência consolidada pelo c. STJ, no Tema Repetitivo n. 1.258, observo que o rito previsto no art. 226 do CPP
não se aplica quando a vítima já possuía conhecimento prévio do acusado, como é o caso dos autos.

Na hipótese, desde a chegada à Delegacia de Polícia, a vítima apontou, sem hesitação, o apelante como autor do crime, mencionando seu apelido, “Coronel”, o nome de sua genitora, Janeth, bem como o fato de ter sido criada, desde a infância, em uma casa situada na mesma rua da residência do apelante, embora tenha negado manter relação de intimidade com ele.

Em juízo, a vítima confirmou, de forma coerente, os fatos narrados na fase policial, embora se mostrasse bastante emocionada.

Aliás, o próprio apelante, também em juízo, admitiu já conhecer a vítima antes da ocorrência dos fatos.

Assim sendo, ainda que o reconhecimento fotográfico do apelante não tenha observado as diretrizes legais previstas no art. 226 do CPP, não há que se falar em nulidade do respectivo termo.

Isso porque, da simples leitura do art. 226 do CPP e das teses firmadas no Tema Repetitivo n. 1.258, especialmente a de número 6, conclui-se que
o reconhecimento de pessoas somente se impõe quando houver necessidade
, circunstância que, conforme exposto acima, não se verificou no caso em exame, uma vez que é incontroverso que o apelante já era conhecido da vítima antes mesmo da ocorrência dos fatos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente deste e. Tribunal:

“(...) O reconhecimento pessoal do réu, ainda que não formalmente realizado nos moldes do art. 226 do CPP, mostra-se válido, quando se tratar de pessoa conhecida da vítima. Nesse sentido, “não é necessário seguir o rito formal de reconhecimento quando se trata de identificação nominal de pessoa conhecida, e não de apontamento de estranho com base apenas na fisionomia memorizada. Essa circunstância caracteriza um importante fator distintivo, que também é ressaltado pelo art. 2o da Resolução n. 484 de 19 de dezembro de 2022, do CNJ (...)” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.828.036/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 12/08/2025). (...)”
(TJMT, AP n. 1009837-04.2022.8.11.0004, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 25/09/2025).

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O
(PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelante também alega a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foram ouvidas as testemunhas que teriam presenciado a vítima desnuda, em estado de desespero, e que a acolheram em suas residências após os fatos.

Por essa razão, requer a consequente anulação da sentença e a reabertura da instrução processual, para a oitiva das referidas testemunhas, as quais considera essenciais à sua defesa.

Trata-se de nítido comportamento contraditório, inaceitável, que viola a boa-fé objetiva e faz incidir a máxima
venire contra factum proprium.

Explico, mas, desde logo, registro que não há sequer menção aos nomes das testemunhas que o apelante entende serem essenciais.

Contudo, da leitura das razões recursais, verifico que o apelante mencionou tratar-se de testemunha que teria sido arrolada na peça acusatória.

Apesar dessa afirmação genérica, é possível inferir que a alegação do apelante diz respeito à Sra. Maria, vizinha da vítima, única testemunha arrolada pelo Ministério Público na denúncia.

Ocorre que, em audiência de instrução e julgamento, o juízo singular homologou a desistência da oitiva da testemunha Maria.

Naquela oportunidade, o patrono do réu, advogado Ícaro Viane de Paulo, OAB/MT 32.983, foi instado a se manifestar e, de forma oral, declarou ciência, sem qualquer insurgência contra a referida homologação de desistência.

É nesse ponto que se constata nítida contradição processual.

O mesmo advogado (Ícaro Viane de Paulo, OAB/MT 32.983) que, em audiência, manifestou-se oralmente, concordando com a dispensa da testemunha Maria, agora sustenta, nas razões recursais, nulidade por cerceamento de defesa em razão da ausência de sua inquirição.

Ora, não se pode admitir a alegação de nulidade da sentença condenatória e a reabertura da instrução processual para a oitiva da testemunha Maria (vizinha da vítima), cuja inquirição, inclusive, foi dispensada em juízo com a anuência da defesa técnica, sob pena de se prestigiar comportamento contraditório por parte do referido advogado.

Essa pretensão de nulidade da sentença, agora suscitada em sede de apelação, além de contrariar os atos processuais regularmente praticados, revela conduta processual contraditória e manifestamente oportunista, evidenciando claro descompromisso com a boa-fé objetiva e a lealdade processual que se espera da atuação profissional de um advogado.

O Judiciário, nesse contexto, deve reprimir,

com a devida firmeza, que o processo seja utilizado como instrumento de manobras estratégicas

a fim de evitar que a parte se beneficie da própria torpeza.

Portanto,
“(...) inexiste nulidade decorrente de desistência da oitiva de testemunha de acusação, com a concordância da defesa, no momento do ato processual (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 773506 SP 2022/0305044-9, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/03/2023).

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 19 de novembro de 2019, por volta das 04h30min, na residência localizada na Rua Tucano, n. 02, residencial Portal do Pantanal, em Poconé, ADEMILSON SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA constrangeu a vítima Daniela Beatriz da Silva, gestante (7 meses), mediante violência e grave ameaça, a ter conjunção carnal com ele.

Segundo apurado, na ocasião apontada, o denunciado foi até a residência da vítima, arrombou o padrão de energia, desligou o disjuntor e após arrombou a porta dos fundos adentrando na residência.

A vítima estava dormindo em seu quarto, quando percebeu que a luz havia sido cortada e ouviu um forte barulho, ocasião que se levantou da cama, saiu do quarto, visualizou a porta dos fundos arrombada na parte de baixo e o denunciado dentro da residência.

Ato contínuo, a vítima tentou fugir pela porta da frente, mas o denunciado puxou seu cabelo e a segurou pelo pescoço, levando-a para o quarto, durante o caminho ele tirou a bermuda que vestia e disse para ela não esboçar nenhuma reação, caso contrário a mataria. No quarto, o denunciado constrangeu a vítima, mediante ameaça e violência (asfixia), a ter conjunção carnal com ele.

Ocorre que a vítima, em dado momento, após o denunciado ejacular sem preservativo durante o coito vaginal, conseguiu ver o rosto do denunciado e viu que era a pessoa conhecida como “Coronel”, filho de Janeth, e observou que ele não estava portando arma, momento que o empurrou e conseguiu se desvencilhar, correndo nua até a casa da vizinha, ocasião que acionaram a PM/MT.

O denunciado se evadiu do local, onde em sua pressa esqueceu cueca e bermuda na residência, consoante termo de apreensão.

Na Delegacia de Polícia a vítima realizou o reconhecimento fotográfico do denunciado, inclusive afirmou que o conhecia desde criança porque moram na mesma rua.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ADEMILSON SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA, como incurso no art. 213, caput, c/c art. 61, II, “h”, ambos do Código Penal (...)”

Encerrada a instrução processual, o juízo singular julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e condenou o apelante pela prática do crime de estupro, agravado pela reincidência e pelo estado de gravidez da vítima, nos termos do art. 213,
caput
, c/c art. 61, incisos I e II, alínea “h”, ambos do CP.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, impugnando as provas que fundamentaram a condenação, bem como a pena que lhe foi aplicada.

No entanto, a condenação deve ser mantida.

Com efeito, a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente demonstradas por meio do Boletim de Ocorrência n. 2019.345703, do Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa, do Relatório do Local do Crime, do Laudo Pericial de Constatação de Violência Sexual n. 1.1.02.2019.026817-01, do Laudo Pericial de Exame de DNA n. 322.3.09.9067.2024.205677-A01, bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

O apelante, em juízo, negou a prática dos fatos que lhe foram imputados, alegando, em síntese, ter sido acusado injustamente pela vítima, em razão de desavenças anteriores entre ambos e o companheiro dela, motivadas por conflitos ocorridos no bairro.

Afirmou, ainda, que a referida vítima e seu companheiro, conhecido pelo apelido de “Zoio”, teriam vínculos com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, acrescentando que este último, inclusive, teria sido o responsável pela morte de seu primo, Natalício.

Em suma, sustentou que a falsa imputação do crime de estupro decorreu de sua recusa em integrar a mencionada organização criminosa.

Não obstante as alegações do apelante, verifica-se que não foram apresentadas provas concretas que corroborem suas assertivas.

Ademais, esta Relatoria procedeu à pesquisa do nome da vítima nos sistemas oficiais de consulta processual e não encontrou qualquer registro criminal em seu desfavor, o que enfraquece significativamente a credibilidade da versão apresentada e revela a ausência de verossimilhança em seu depoimento.

Por sua vez, Vicência Maria da Silva, esposa do apelante, ouvida em juízo na condição de informante, afirmou, em suma, que, na data dos fatos, ambos dormiam juntos e que, caso ele tivesse se levantado durante a noite, ela teria notado, por possuir sono leve.

Esse depoimento revela-se igualmente frágil, pois sua narrativa é de caráter eminentemente hipotético, ao afirmar que, por ter sono leve, teria notado, caso o apelante houvesse se levantado durante a madrugada, circunstância que não passa de conjectura, incapaz de gerar certeza sobre a permanência ininterrupta do apelante em sua companhia.

Aliás, o horário em que os fatos se deram (4h30 min madrugada) é notoriamente propício a variações no estado de vigília e percepção.

Por outro lado, a vítima, em ambas as fases da persecução penal, apresentou relato firme, coerente e harmônico quanto à dinâmica dos fatos, afirmando que, na madrugada do ocorrido, encontrava-se dormindo quando o apelante teria desligado o padrão de energia de sua residência, arrombado a porta de entrada e, ao perceber sua tentativa de fuga, a segurado pelos cabelos e pelo pescoço, conduzindo-a até o quarto, onde teria mantido conjunção carnal forçada mediante violência física, tampando sua boca e nariz para impedir que gritasse, culminando com a ejaculação em sua genitália.

Disse, ainda, que reconheceu o apelante, por já conhecê-lo anteriormente à ocorrência da violência sexual, acrescentando que, no momento dos fatos, foi por ele ameaçada de morte, sofreu sangramento em razão do ato sexual e encontrava-se grávida de sete meses quando foi abusada sexualmente por ele.

Informou, ademais, que foi submetida a exame de corpo de delito e que o apelante deixou roupas íntimas em sua residência após a prática do crime.

O relatório policial do local do crime, elaborado pelo investigador de polícia judiciária civil, Ednel Adriano Gomes da Silva, bem como as 03 (três) fotografias que o acompanham, corroboram o relato prestado pela vítima, evidenciando elementos compatíveis com a dinâmica narrada por ela.

Por oportuno, faz-se necessário exibir essas imagens, a fim de demonstrar visualmente os elementos que reforçam a verossimilhança da palavra da vítima.

Veja-se:

Como se não bastassem, o Laudo Pericial de DNA n. 322.3.09.9067.2024.205678-A01 concluiu que
"o perfil genético masculino obtido da amostra colhida do suabe vaginal coletado da vítima É COMPATÍVEL como sendo de Ademilson Sebastião Ferreira da Silva".

Assim, tanto a negativa de autoria do apelante, quanto a versão da sua esposa não se mostram aptos a infirmar os demais elementos probatórios coligidos aos autos e utilizados como fundamento para a condenação, como, por exemplo, a palavra coerente da vítima, o relatório do local do crime e suas imagens, bem como a prova pericial de DNA.

Anoto que, em crimes contra a dignidade sexual, como o dos presentes autos, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são, em regra, praticados às ocultas, conforme dispõe o Enunciado Criminal n.o 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal.

E, quando o relato coerente da vítima encontra respaldo em laudos periciais e em exame de DNA, revela-se suficiente para embasar a condenação pelo crime de estupro, consoante precedente deste e. Tribunal:

“(...) Restou comprovada a materialidade e a autoria do delito por meio de relatos firmes da vítima, corroborados por laudos periciais e exame de DNA, configurando o estupro. (...)”
(TJMT, AP n. 0000723-86.2007.8.11.0100, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13/02/2025).

Assim sendo, diante da existência de provas robustas da autoria e da materialidade delitivas, impõe-se a manutenção do édito condenatório.

Ultrapassada a fase de exame da autoria e da materialidade, com a confirmação da condenação, cumpre agora analisar a alegação de erro na dosimetria da pena, conforme fixada na sentença penal condenatória de primeiro grau.

Transcrevo, a seguir, o trecho da sentença que fixou a reprimenda imposta ao apelante:

“(...) Na primeira fase, atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem com o comportamento da vítima, deva ser fixada no mínimo legal.

Quanto à culpabilidade do acusado, deve ser valorada negativamente, porquanto destacou-se ato diverso da conjunção carnal e a violência exacerbada, elementos suficientes e idôneos para considerar a culpabilidade de forma negativa. A culpabilidade constitui o juízo de censura e reprovação que se faz sobre o agente que, podendo comportar-se conforme o ordenamento jurídico, opta por praticar o ilícito penal. No caso em análise, o grau de culpabilidade extrapola significativamente o ordinário, tendo em vista que o réu não se limitou à conjunção carnal, mas praticou outros atos libidinosos contra a vítima gestante, empregando violência física desproporcional e desnecessária (asfixia), demonstrando absoluto desprezo pelos valores fundamentais da dignidade da pessoa humana consagrados no art. 1o, III, da Constituição Federal. A violência exacerbada empregada pelo agente transcende aquela inerente ao tipo penal, revelando frieza e crueldade que merecem especial censura.

O acusado não ostenta maus antecedentes.

Quanto à conduta social, verifica-se a total reprovabilidade da conduta do acusado, entretanto, não há nada extraordinário a ser valorado por ser tais elementos/consequências inerentes ao tipo penal.

Como motivo do crime, entendido como as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, o qual não deve ser valorado.

As circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente. Estão relacionadas ao modus operandi empregado na prática do delito, a exemplo do local da ação criminosa e das condições e do modo de agir, devendo haver uma ponderação das singularidades do próprio fato. No caso em análise, não há como ignorar o modus operandi específico do acusado, que invadiu a residência da vítima durante a madrugada, cortou o fornecimento de energia elétrica para deixá-la ainda mais vulnerável, arrombou a porta dos fundos e dirigiu-se diretamente ao quarto onde a vítima dormia para concretizar seu intento criminoso. O delito foi cometido no ambiente doméstico da ofendida, violando a inviolabilidade do domicílio (art. 5o, XI, CF/88), durante período noturno quando a vítima se encontrava em estado de absoluta vulnerabilidade. Por configurar aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental, que extrapolam a previsão típica, deve sofrer valoração negativa.

Em relação à personalidade, entendida como uma estrutura complexa (psicossomática), composta por elementos morfológicos (conformação física), dinâmico-humoral (temperamento) e o caráter, que é a expressão psicológica do temperamento, apresenta-se não há elementos a valorá-la.

As consequências do crime merecem valoração negativa. Constitui circunstância idônea a ensejar a negativação da vetorial o fato de ter a vítima ficado com traumas e abalos psicológicos graves que excedem o previsto no tipo penal. As consequências psicológicas de um estupro contra gestante são conhecidamente devastadoras, causando traumas duradouros que afetam profundamente não apenas a vida da vítima, mas também sua gestação e relacionamento familiar, inclusive a vítima relatou em juízo que teve uma gestação complicada, tal como sangramentos. O crime contra a dignidade sexual viola bem jurídico de natureza personalíssima, causando danos muitas vezes irreversíveis à integridade psíquica da ofendida, em especial considerando sua condição gravídica no momento dos fatos. (...)

Diante das circunstâncias judiciais acima analisadas e valoradas negativamente, tenho por bem fixar a pena base pelo crime do artigo 213, caput, do Código Penal, fixando em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, faz presente circunstância agravante (art. 61, II, "h", do Código Penal) encontra pleno respaldo legal e fático, considerando que a vítima encontrava-se gestante de sete meses no momento do crime, conforme amplamente demonstrado nos autos. Esta agravante visa proteger a mulher em estado gravídico, considerando sua especial condição de vulnerabilidade física e emocional, bem como proteger indiretamente o nascituro, qual deve, agravada em 1/6.

Ainda na segunda fase presente se vai a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal) O acusado possui condenação anterior com trânsito em julgado nos autos 0002589-05.2017.8.11.0028 - SEEU, configurando reincidência nos termos dos artigos 63 e 64 do Código Penal. A reincidência revela maior culpabilidade do agente, que não se intimidou com a sanção penal anteriormente aplicada, demonstrando desprezo pela ordem jurídica e necessidade de reprimenda mais severa, devendo agravada em 1/6.

Presentes duas circunstâncias agravantes, FIXO a pena em 10 (dez) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, pelo que mantenho a pena fixada em primeira fase. (...)”.

O crime de estupro, tipificado no
caput
do art. 213 do CP, prevê pena de reclusão de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

No caso concreto, o juízo singular majorou a pena-base do crime de estupro em 1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal, fixando-a em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao valorar negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

Sobre esse ponto, não há qualquer reparo a ser feito na fundamentação empregada pelo Juízo sentenciante.

Isso porque, em primeiro lugar, o emprego de violência física desproporcional pelo apelante, consistente em asfixia, justifica a valoração negativa da culpabilidade, haja vista a maior reprovabilidade de sua conduta (STJ, AgRg no HC n. 648.938/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021).

Em segundo lugar, o
modus operandi
adotado, consistente na invasão da residência da vítima durante a madrugada, horário normalmente de repouso, com o corte do fornecimento de energia elétrica e o subsequente arrombamento da porta, autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime (STJ, HC 400.119/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/06/2017).

Em seu turno, as consequências do delito também se mostram gravíssimas. O sangramento e a transformação da gestação pré-existente em uma gravidez de risco, em razão do estupro, constituem fundamentos idôneos para a valoração negativa do vetor consequências do crime.

Além disso, a vítima relatou em juízo que, após os fatos, passou a fazer uso de medicação para dormir, além de sofrer de ansiedade e medo constante, circunstâncias que reforçam a gravidade dos efeitos do crime em sua vida (STJ, AgRg no REsp n. 2.196.520/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025).

É de se destacar que a fração adotada (1/8) sobre o intervalo das penas abstratamente cominadas ao delito de estupro (6 a 10 anos) encontra amparo na jurisprudência consolidada do c. STJ, revelando-se, portanto, proporcional, justa e adequada a fixação da pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo sentenciante majorou a reprimenda para 10 (dez) anos de reclusão, ao considerar as agravantes da reincidência (CP, art. 61) e do estado de gravidez da vítima (CP, art. 61, II, ‘h’), aplicando a fração de 1/6 para cada uma delas, em total conformidade com a jurisprudência do c. STJ (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.082.958/PE, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025).

A pena intermediária de 10 (dez) anos de reclusão foi tornada definitiva em razão da ausência de causas de diminuição ou aumento de pena.

Dessa forma, não se verifica, ao contrário do sustentado nas razões recursais, qualquer ilegalidade na dosimetria realizada na origem.

Por fim, quanto ao prequestionamento, consigno que os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal assinalado nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante (TJMT, AP n. 0002157-53.2020.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 14/11/2024).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025